Tribunal: TJBA
Processo: 0018002-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0018002-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: Adailton de Andrade Filho e outros (157)

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, HERCULES TRAVASSO JUNIOR, JACKSON DA SILVA BRITO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, CALIANDRA LIMA RODRIGUES DUARTE, LUIZ CARLOS CONCEICAO ARAUJO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO,
OBSCURIDADE

E ERRO DE FATO
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por

ADAILTON DE ANDRADE FILHO
e
OUTROS
contra o Acórdão de
ID 73347290
, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Autores e deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
para condenar os Autores ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

II -
Em
síntese,
o
s
Embargante
s

aduz
em
que o
A
córdão p
adece de omissão, obscuridade e
erro de fato
,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar –
ou se equivocado na apreciação de –

tese
s
defensiva
s que, a seu ver, teriam o condão de infirmar o entendimento adotado no julgado.

I
II

-
N
ão prospera
a alegação
de
obscuridade quanto à análise d
o
p
leito autoral
de realinhamento do soldo em 34,06%,
tendo em vista que o Acórdão embargado abordou toda a matéria contida nos autos, com adequada motivação pelo Colegiado, ainda que o referido pedido já tenha sido rejeitado pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar em obscuridade no
decisum
, visto que a questão foi devidamente analisada e solucionada nos limites do que era devido, de forma clara e coerente, inexistindo qualquer necessidade de esclarecimento adicional que justifique o manejo dos embargos de declaração.

I
V -
D
e igual modo,
não há se falar em omissão ou erro de fato no Acórdão
guerreado
, tendo em vista que
foi dedicada
extensa fundamentação
quanto
à aplicabilidade, ao caso em tela, d
as teses firmadas no IRDR n.
º
0006410-06.2016.8.05.0000 e
IRDR
n.º
0011517-31.2016.8.05.000.

V
-
Destarte,
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
exp
ondo
de forma clara e precisa os
motivos
que levaram à conclusão alcançada, rebatendo todos os argumentos das partes que, em tese, teriam o condão de infirmar o resultado do julgado.

V
I
-

Verifica-se, portanto, que
a
discussão proposta pelo
s

E
mbargante
s
, ao alegar
em a existência de vícios no julgado,
trata-se,
em
verdade, de um inconformismo quanto
ao resultado do julgamento
e busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão, o que
não pode ser alcançad
o
por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
I
I
-

Por fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

VI
I
I
-

Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

I
X
-

Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0018002-54.2010.8.05.0001
, tendo como Embargante
s
,
A
DAILTON DE ANDRADE FILHO

e

OUTROS
, e,
como
Embargado,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02